Tribunal: TJPA
Processo: 0000172-41.2010.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000172-41.2010.8.14.0093

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS

APELADO: LUIS AUGUSTO DE LIMA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de São João de Pirabas contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que nega provimento à apelação e confirma sentença de procedência para pagamento de vencimentos acumulados com gratificação de função, além de valores por licença-prêmio. O embargante sustenta erro material no acórdão por falsa premissa quanto à aplicação da Súmula 85 do STJ, requerendo efeitos modificativos para declarar a nulidade da decisão monocrática e afastar a gratificação de função no período de julho de 2005 a janeiro de 2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ao indicar jurisprudência dominante que não guarda relação com o mérito recursal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os vícios do art. 1.022 do CPC a justificar a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para reforma do julgado.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, reconhecendo o direito à gratificação de função prevista nas Leis Municipais nº 837/2001 e nº 873/2005 para servidores em cargos de chefia, afastando nulidade da decisão monocrática por aplicação do art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

A Súmula 85 do STJ foi utilizada exclusivamente para afastar a preliminar de prescrição quinquenal, sem relação direta com o mérito recursal, inexistindo erro material na fundamentação quanto ao enquadramento jurídico da gratificação de função.

O inconformismo do embargante revela mera pretensão de rediscussão do mérito, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material presentes na decisão embargada.

Não configura erro material a utilização de fundamento jurídico adequado para afastar preliminar de prescrição quinquenal, ainda que não constitua fundamento do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.025; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “d”; Leis Municipais nº 837/2001 e nº 873/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 2.070.801/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 09.11.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.703.390/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.10.2022; STF, ADPF 310 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27.03.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 07/07/2025 a 14/07/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

(Id.
26288596
) opostos por
MUNICÍPIO DE
SÃO JOÃO DE PIRABAS
, em face do acórdão (Id.
25096348
), que negou provimento ao recurso de
agravo interno
, mantendo a
decisão monocrática que
negou
provimento à apelação,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau
.

Sustenta
o
embargante que o acórdão
embargado incorre em erro material
, por premissa equivocada, ao deixar de reconhecer a nulidade da decisão
monocrática
,
por supostamente aplicar “jurisprudência dominante” consubstanciada na Súmula 85 do STJ — a qual, entretanto, trata exclusivamente da prescrição quinquenal em relações de trato sucessivo e não guarda relação com o mérito recursal.

Aduz que
a
premissa adotada pelo acórdão não corresponde ao conteúdo real da decisão monocrática, a qual utilizou a Súmula 85
do
STJ
apenas para afastar a preliminar de prescrição quinquenal, analisada de ofício pela relatoria — matéria que sequer foi suscitada no recurso de

apelação interposto pelo Município.

Esclarecer que a
matéria central impugnada na apelação
cingia-se
à legalidade da cumulação entre vencimentos do cargo efetivo e a gratificação de função comissionada, sob a ótica da legislação municipal aplicável e da ausência de previsão legal expressa no período de julho de 2005 a janeiro de 2009 — matéria que, registre-se, não encontra respaldo em jurisprudência dominante, seja no âmbito do TJPA, seja dos Tribunais Superiores

Ressalta que
o acórdão incorreu em erro material, pois atribuiu justificativa equivocada à manutenção da decisão monocrática, partindo da falsa premissa de que a matéria recursal estaria amparada por jurisprudência consolidada — quando, na realidade, a única jurisprudência dominante invocada (Súmula 85 do STJ) foi utilizada apenas para análise de questão prejudicial, acessória e autônoma ao mérito do recurso.

Requer, portanto,
o acolhimento dos presentes embargos declaratórios com efeitos modificativos, para que o v. acórdão seja integrado e retificado, com
o reconhecimento
da nulidade da decisão monocrática, por ausência dos pressupostos autorizadores previstos no regimento interno
, bem como
d
a inexistência de
regulamentação legal vigente, no período de 2005 a 2009, que autorizasse o pagamento da gratificação de função de forma quantificável.

Não foram apresentadas as
Contrarrazões
(Id.
2718
1721
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

Direito Administrativo. Agravo Interno no Recurso de Apelação. Pagamento de gratificação de função a servidor público. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação do ente municipal ao pagamento de remuneração pelo cargo efetivo acumulada com a gratificação de função, bem como valores devidos por licença-prêmio.

2. A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se a decisão monocrática é nula por ausência de julgamento colegiado; (
ii
) se a gratificação de função é devida, considerando a suposta regulamentação posterior; e (
iii
) se há direito ao pagamento acumulado do vencimento do cargo efetivo e da gratificação.

3. O relator pode decidir monocraticamente quando a decisão recorrida
estiver
em conformidade com a jurisprudência dominante deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores, conforme art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA.

4. As Leis Municipais nº 837/2001 e nº 873/2005, vigentes à época dos fatos, garantem a gratificação de função a servidores que ocupem cargos de chefia, inexistindo aplicação retroativa indevida.

5. O agravado comprovou o não recebimento da gratificação de função durante o período em que exerceu a função de Gerente,
configurando erro da Administração passível de correção judicial.

6. O pagamento inferior ao devido caracteriza irregularidade administrativa, sendo devida o pagamento das diferenças, conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: Leis Municipais nº 837/2001 e nº 873/2005.

Jurisprudência relevante citada:Súmula nº 85 do STJ; TJPA, Apelação Cível nº 0808693-57.2020.8.14.0006, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 19/08/2024.

O embargante alega, em resumo, a existência de
erro material que macula o
julgado ora embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel
Mitidiero
(
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi
mal feita
, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão.59 Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de
fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Da
simples leitura do Acórdão embargado
, não se observa qualquer
vício disposto no art. 1.022 do CPC.

O julgado é cristalino ao

consignar que
nos ter
mos art. 133
do Regimento Interno dest
e Tribunal
, é permitido ao relator negar
provimento
ao
recurso contrário
à Jurisprudência dominante desta Corte
ou de Cortes Superiores
.

Nesse sentido,
restou

reconhec
ido
o direito à gratificação
de função para servidor em cargo de chefia, previstos em legislação
municipal vigente à época dos fatos
,

bem como
a possibilidade de acumulação de vencimento
s e gratificação
.

A fim de corroborar com o entendimento acima
, transcrevo a
Jurisprudência
utilizada no Julgado
embargado
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA COMISSIONADA.

SALÁRIO
, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS FINANCEIRAS. AFASTADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS MUNICÍPIO DE COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município de Ananindeua ao pagamento de saldo de salário, férias acrescidas de 1/3 e de 13º salário à autora, em razão do labor desempenhado na Administração Municipal. 2. Preliminar de ausência de interesse. Afastada. Tese que constitui o próprio mérito da controvérsia. 3. Alegação de nulidade da contratação. Servidora investido em cargo em comissão de livre nomeação e exoneração. 4. O salário, as férias e o 13º salário são direitos assegurados pela Constituição Federal (art. 7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental e de natureza alimentar são essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. 5. Ente Público que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08086935720208140006 21666396, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Destarte, revela-se estar à decisão atacada suficientemente fundamentada, satisfazendo a
decisum
a exigência de fundamentação jurídica correlacionada aos fatos arrolados, em harmonia com o princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de
qualquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC
, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos
arts
. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (
AgInt
no
AREsp
1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (
AgInt
no
AREsp
911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017,
DJe
10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022,
DJe
de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Ademais
, v
erifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(
EDcl
no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão
embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
089 DIVULG
14-04-
2020 PUBLIC
15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pelo embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Conforme se depreende
, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
07
de
Julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2025